Tribunal: TJBA
Processo: 8067079-65.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8067079-65.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSE FERREIRA DE ALMEIDA Advogado(s): LUIS ANSELMO SOUZA OLIVEIRA, FILIPE SILVA BARBOSA APELADO: BANCO MASTER S/A Advogado(s):GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1198/STJ. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DE LITIGÂNCIA ABUSIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. EXCESSO DE FORMALISMO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. O magistrado de origem determinou a apresentação de instrumento de mandato com firma reconhecida por autenticidade, com base no Tema Repetitivo 1198/STJ, e, diante da não apresentação, extinguiu a demanda. O Apelante sustenta que o reconhecimento de firma não é exigência legal e que o juízo de primeiro grau incorreu em excesso de formalismo, requerendo o prosseguimento do feito. O Apelado, em contrarrazões, argui preliminar de ausência de dialeticidade e pugna pela manutenção da sentença. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto à impugnação específica dos fundamentos da sentença (art. 1.010, II, do CPC); e (ii) se a exigência de procuração com firma reconhecida por autenticidade, com base no Tema Repetitivo 1198/STJ, é válida na ausência de indícios concretos de litigância abusiva e de fundamentação específica pelo juízo de origem. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal não merece acolhimento. O Apelante impugnou de forma expressa os fundamentos da sentença, atendendo aos requisitos do art. 1.010, II, do CPC/2015. 4. O Tema Repetitivo 1198 do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que, “constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação”. 5. No caso dos autos, a exigência de procuração com firma reconhecida não foi acompanhada de fundamentação concreta que indicasse indícios de litigância abusiva. O despacho que determinou a emenda limitou-se a invocar genericamente o Tema 1198/STJ, sem demonstrar relação entre o precedente e o caso concreto. 6. O dever de fundamentação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX; CPC, arts. 11 e 489, §1º, V) exige a demonstração de correlação entre os fatos do caso e o precedente aplicado, o que não ocorreu. 7. A procuração apresentada foi regularmente assinada antes do ajuizamento da ação, acompanhada de documentos pessoais e comprovante de residência, não havendo qualquer indício de irregularidade ou falsidade. 8. O art. 105 do CPC e o art. 5º da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) não impõem a formalidade de reconhecimento de firma, constituindo regra geral de validade da representação processual. A exigência de autenticidade é medida excepcional, condicionada à presença de elementos concretos que a justifiquem. 9. Assim, a sentença deve ser desconstituída, por ausência de fundamentação específica e por caracterizar excesso de formalismo que viola os princípios da razoabilidade, instrumentalidade das formas e acesso à justiça IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e provido, para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, reconhecendo a validade da procuração juntada. Tese de julgamento: “1. A exigência de procuração com firma reconhecida somente é legítima quando houver indícios concretos de litigância abusiva e fundamentação específica que justifique a medida. 2. A ausência de reconhecimento de firma não constitui vício processual apto a impedir o prosseguimento da ação.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 105, 139, IX, 485, IV, 489, §1º, V, e 1.010, II; Lei nº 8.906/94, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1198, Corte Especial, j. 13.03.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8064510-28.2024.8.05.0001, sendo Apelante José Ferreira de Almeida e Apelado Banco Master S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, rejeitada a preliminar, conhecer do recurso e dar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator